Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRATATIVAS NEGOCIAIS MAL ELABORADAS. EXPECTATIVA FRUSTRADA NA NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, vencida, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ,e, parcialmente procedentes, os pedidos contrapostos. Em seu recurso, afirma que o dano moral está devidamente configurado por ter tentado negociar com o recorrido/vencedor as dívidas oriundas da venda da loja, objeto da controvérsia, e, por conta deste não ter efetuado os pagamentos pactuados entre as partes, teve seu nome negativado. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31072548). Contrarrazões apresentadas (ID 31072569).
III. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, a frustração da parte recorrente vencida deu-se por conta do acordo não cumprido, em parte, pelo recorrido vencedor, uma vez que aquele não efetuou o pagamento do parcelamento da dívida, não conseguindo justificar o motivo da inadimplência. Ademais, o não cumprimento do acordo deu causa a sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito, o que, por certo, como a sentença a quo destacou, não enseja indenização por danos morais. Toda a tratativa de negociação não foi feita de forma diligente por ambas as partes. Percebo ainda que a recorrente efetuou a negociação, mas não transferiu o valor para o recorrido de forma que, caso este não pagasse, ensejaria os danos morais requeridos, o que não ocorreu no caso em tela. Desta feita, merece destaque a ausência de suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados.
IV. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
V. A despeito da requerente ter tido uma tratativa frustrada com o recorrido, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada) os fatos delineados na inicial, não são suficientes para lhe ofender a dignidade ou a honra. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.